Tribunal: TCU
Processo: 037.223/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4984/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de admissão de pessoal em relação ao Sr. Marco Aurélio dos Santos Xavier (CPF XXX.209.048-XX), já que houve a cessação do efeito financeiro do respectivo ato, a partir do desligamento do aludido servidor; e considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com o pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.223/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clesiane Viana de Sousa Santos (CPF XXX.114.593-XX); Daniel Nunes de Souza (CPF XXX.738.101-XX); Evaldo Domiciano Casarino (CPF XXX.301.306-XX); Josafá Souza do Nascimento (CPF XXX.559.503-XX); Kelanny Mara de Araújo Santos (CPF XXX.682.373-XX); Lucas Barreto Vasconcelos Silva (CPF XXX.336.263-XX); Lucas de Sampaio Medeiros (CPF XXX.293.893-XX); Marcelo Reis Lima dos Santos (CPF XXX.625.033-XX); Marco Aurélio dos Santos Xavier (CPF XXX.209.048-XX); Marcos Jose Andrade Cardoso (CPF XXX.009.486-XX); Natália Monteiro de Araújo Sá (CPF XXX.894.577-XX); Nathanny Dias Xavier Marques (CPF XXX.591.366-XX); Nilton Carlos de Assis Filho (CPF XXX.753.464-XX); Pedro Henrique Santana Antunes de Oliveira (CPF XXX.823.971-XX) e Thiago de Almeida Marques (CPF XXX.860.816-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.